Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714105-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS DA COSTA ARANTES FERREIRA AGRAVADO: ALDENIR MARIA DAS MERCES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Taís da Costa Arantes Ferreira contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700018-71.2025.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ela para autorizar o depósito judicial das parcelas do contrato (id 224548909 e 229633117 dos autos originários). A agravante alega que tem sofrido ameaças de desfazimento do seu contrato de cessão de direitos de forma injusta e sem qualquer amparo contratual. Acrescenta que a agravada nega-se a realizar a escritura da cessão relativa aos direitos do imóvel objeto do contrato. Esclarece que não pretende a individualização do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), mas apenas a atualização do cadastro na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, de forma que passe a ser titular de cinquenta por cento (50%) da área inscrita no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) n. 49028243. Explica que o requerimento liminar formulado foi no sentido de oficiar a Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para autorizar a alteração do cadastro dos direitos relativos ao imóvel objeto do contrato para fins de recolhimento do imposto. Cita os arts. 121 e 124 do Código Tributário Nacional. Registra que a área tem apenas uma inscrição de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), não obstante estar ocupada por duas (2) casas separadas totalmente, na proporção de cinquenta por cento (50%) cada uma. Sustenta que os coproprietários de um imóvel são responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto referido. Defende que é proprietária e possuidora do imóvel, de modo que é responsável pelo pagamento do imposto. Argumenta que o artigo 34 do Código Tributário Nacional enumera como contribuintes do imposto o titular do domínio útil e seu possuidor a qualquer título, além do proprietário do imóvel. Menciona os arts. 3o, 6o e 12, inc. I, do Decreto n. 28.445/2007. Destaca que a legislação exige uma decisão judicial autorizativa da mudança de titularidade ou a escritura pública de cessão de direito de posse para os imóveis sem registro em cartório de registro de imóveis. Ressalta que a medida requerida é plausível, bem como não encontra óbice de nenhuma forma porquanto o contrato é irrevogável e ela detém a posse do imóvel. Afirma que o perigo de dano é evidente pela privação de obter documentos fiscais para o pagamento do imposto referente ao ano de 2025 Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar a imediata atualização do cadastro na Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, de forma que passe a constar como titular de cinquenta por cento (50%) da área inscrita no Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) n. 49028243. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 70723383 e 70723384). O agravo de instrumento foi distribuído ao Desembargador João Egmont, o qual declarou-se suspeito para o seu processamento e julgamento (id 70806126). Os autos vieram redistribuídos. É o breve relato. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição liminar de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal para a alteração do cadastro imobiliário fiscal relativo ao imóvel objeto de contrato para fins de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), de modo que conste cinquenta por cento (50%) em nome da agravante. O art. 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória sem o devido contraditório. A agravante alega, em síntese, que celebrou contrato com a agravada para a para aquisição de cinquenta por cento (50%) do imóvel situado na QL 5, Conjunto D, Lote 18, Sobradinho/DF. Sustenta que a agravada pretende o cancelamento ilegal do contrato, bem como recusa-se a receber o pagamento das parcelas e a comparecer ao cartório para lavrar a escritura pública para viabilizar a transferência da cota parte referente ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Extrai-se dos autos que as partes contrataram a cessão e transferência dos direitos aquisitivos de uma área de noventa e nove inteiros e trinta e cinco centésimos (99,35) metros quadrados, decorrente do desmembramento do imóvel localizado na QL 5, Conjunto D, Lote 18-D, Condomínio Itapuã, Sobradinho/DF, de cento e noventa e oito inteiros e sete décimos (198,7) metros quadrados (id 222037692 dos autos originários). O negócio jurídico foi acordado no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), a ser pago da seguinte forma: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) à vista e vinte e cinco (25) parcelas de R$ 3.000,00 (três mil reais). A agravante comprova o pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e as parcelas referentes aos meses de junho a dezembro à agravada (id 222037694, 222039995, 222039997, 222039998, 222040002, 222040004, 222040005 e 222040006 dos autos originários). O art. 34 do Código Tributário Nacional e o art. 3o, caput, do Decreto Distrital n. 28.445/2007 preveem que o contribuinte responsável pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A alteração dos dados do contribuinte é regulada pela Instrução Normativa n. 4, de 26 de abril de 2017 da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Seu art. 1o, inc. II, lista os documentos necessários para a alteração dos dados do titular do imóvel sem registro no cartório no cadastro imobiliário fiscal mediante requerimento administrativo, quais sejam: escritura pública de cessão de direito de posse; formal de partilha em processo judicial de inventário; escritura pública de inventário; decisão judicial autorizativa da transferência de titularidade do imóvel e escritura pública de ata notarial para fins de justificação de posse do imóvel. A cessão de direitos sobre imóvel não enseja a alteração automática de titularidade no cadastro fiscal de imóveis do Distrito Federal, em especial na hipótese de imóvel sem averbação registral. O art. 3o, § 5o, do Decreto Distrital n. 28.445/2007 determina que as convenções particulares não têm validade para a modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. A cessão de direitos entre as partes é inoponível ao Distrito Federal, em tese, o que afasta a possibilidade de cominação de alteração cadastral conforme pretende a agravante. A prolação de decisão judicial autorizativa da transferência de titularidade do imóvel, o que supriria a ausência de escritura pública de cessão de direito de posse, é descabida porquanto a ação originária encontra-se em momento processual incipiente. A cessão de direitos do imóvel foi realizada por meio de instrumento particular. O contrato não conta com a assinatura de testemunhas ou reconhecimento de firma. As conversas por meio do aplicativo WhatsApp juntadas não permitem aferir tratar-se das partes indubitavelmente. A regularidade da cessão de direitos de fração do imóvel, o exercício da posse pela agravante e a reticência da agravada em lavrar escritura pública devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória. Isso não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos é descabido em sede de agravo de instrumento. As provas apresentadas deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são pressupostos cumulativos. Concluo que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator